Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012345-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO), SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.666.111/0001-13 (AGRAVANTE), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO), M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.748.466/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE EMPREITADA -
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabido o pedido de suspensão das obras da 2a etapa do contrato de drenagem, e a manutenção da autora na posse do imóvel onde está instalado o seu canteiro de obras.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória e da formação do contraditório, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Embora a Lei no. 6.015/73, em seu artigo 167, inciso I, alínea 21, permita que seja realizado o registro na matrícula dos imóveis relacionados às citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, é necessário que seja comprovado nos autos que a ação em curso a ser averbada é passível de levar os réus à insolvência, o que não restou configurado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1015334-53.2020.8.11.0041, movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Em suas razões, o agravante alega que as partes firmaram contrato de empreitada por preço global para a execução de obras de engenharia subterrânea (drenagem e esgotamento) a serem executadas no loteamento Residencial Bela Conquista, no qual restou ajustado que o pagamento à Agravante seria realizado em imóveis (30% do total) e em valores em espécie (70% do montante).

Registra que a agravada GMP 67, durante a execução das obras, passou a realizar medição unitária dos serviços executados pela Agravante, realizando o encontro de contas com base nessa medição item a item, quantidade por quantidade.

Pontua que no ajuste contratual entabulado, a Agravada deveria realizar o ajuste de contas, e consequente pagamento, ao final dos marcos que deveriam ser previstos (e não foram).

Aduz que diversos fatores agravaram a realização dos trabalhos, como o custo da mão de obra dos profissionais envolvidos, e apenas passou a considerar a quantidade de insumos que ela entendeu devidos – os que ela não havia quantificado não foram pagos porque a Agravada entendeu que não comporiam o serviço.

Assevera que pretende resguardar o recebimento do quanto ajustado em contrato, evitando a comercialização dos imóveis, além de ver afastada a cominação das sanções contratuais pela inexecução das obras da 2a etapa do contrato de drenagem.

Sustenta que não haverá irreversibilidade da medida a ser concedida antecipadamente ao julgamento do mérito, posto que não será necessário o repasse de qualquer valor, nem a consolidação da propriedade, como também não haverá a deliberação acerca da inexecução definitiva das obras da 2a etapa do contrato de drenagem.

Assim, pugna pela concessão de liminar recursal para determinar: 1) a averbação às margens das matrículas do lote 13 da quadra 22; do lote 23 da quadra 24 e do lote 01 da quadra 28, todos do loteamento Residencial Parque Bela Conquista, a existência da ação de revisão e reequilíbrio contratual; 2) a suspensão dos efeitos da execução do contrato da 2a etapa de drenagem do loteamento Residencial Parque Bela Conquista; e 3) a manutenção da Agravante sobre a posse do imóvel descrito como lote 01 da quadra 28 do loteamento Residencial Parque Bela Conquista.

No mérito, requer seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, nos termos da tutela recursal acaso deferida.

Sem contraminuta da parte Agravada, uma vez que não ocorreu a angularização processual na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Reequilíbrio e Rescisão Contratual ajuizada por SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA em face de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA (GMP INCORPORAÇÃO), alegando que, em 17/08/2018, celebrou dois contratos com a 1a requerida para a realização de obras de engenharia consistentes em construir as redes de drenagem (1a e 2a etapas) e de esgoto (1a etapa) do Loteamento Residencial Parque Bela Conquista nesta Comarca de Cuiabá.

Afirma que, restou ajustado que os contratos seriam elaborados sob a modalidade de empreitada por preço global turn-key; e que, para a execução do contrato, os insumos poderiam ser adquiridos com os vendedores e faturados diretamente junto à requerida, que ao final faria o abatimento dos valores, e o saldo dos serviços executados pagaria em espécie, ou em imóvel, à autora.

Aduz que, durante a execução das obras, a requerida passou a quantificar unitariamente os serviços realizados pela autora, e, com base nessa metrificação unitária, passou a realizar os acertos de contas e os créditos que deveriam ser pagos à requerente.

Sustenta que, em virtude dos projetos mal elaborados pela requerida, adversidades não previstas foram suportadas pela autora que, somadas à forma não pactuada com a qual a requerida estava procedendo às medições e “pagamentos”, houve o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em benefício da requerida, sendo a autora severamente penalizada pelo desequilíbrio.

Pontua que notificou a requerida visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual, todavia, enquanto aguardava resposta, recebeu, em 19/03/2020, duas notificações extrajudiciais da requerida, afirmando que o prazo para cumprimento dos contratos foi encerrado em 30/09/2019, pelo que estaria a autora em mora, com o contrato de plano rescindido, além de incidência de multa e da execução de “algumas chaminés dos posso de visita do esgoto, teste e limpeza da rede de esgoto e cadastramento da rede” e “algumas chaminés dos posso de visita”.

Ajuizou a demanda pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para: a) resguardar à requerente o direito de não dar continuidade às obras da 2a etapa do contrato de drenagem, em virtude do descumprimento contratual quanto à 1a etapa, e recusa em reajustar o contrato para dar prosseguimento aos trabalhos; b) determinar a averbação às margens das matrículas do lote 13 da quadra 22, lote 23 da quadra 24 e lote 01 da quadra 28, todos do loteamento Residencial Parque Bela Conquista acerca da existência desta ação, que terá efeitos reipersecutórios sobre os nominados bens imóveis; c) manter a autora na posse do imóvel onde está instalado o seu canteiro de obras, qual seja, o Lote 01 da quadra 28.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a liminar por entender que sua concessão resultaria em esvaziamento do mérito da demanda, restando patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), bem como pela ausência de perigo de dano quanto ao pedido de averbação às margens das matrículas e
pela necessidade de contraditório, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabido o pedido de suspensão das obras da 2a etapa do contrato de drenagem, e a manutenção da autora na posse do imóvel onde está instalado o seu canteiro de obras.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória e da formação do contraditório, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Em suma, a matéria apresentada na exordial é eminentemente dependente de dilação probatória, ou seja, torna imprescindível oportunizar, primeiro, o contraditório.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Para assegurar o resultado útil do processo, a agravante requereu ainda a averbação na matrícula dos imóveis dados em pagamento sobre a indisponibilidade dos mesmos.

Para o deferimento do pedido acautelatório, cumpria a Agravante trazer elementos que pudessem indicar que os Agravados não possuem bens para eventual satisfação da obrigação.

Embora a Lei no. 6.015/73, em seu artigo 167, inciso I, alínea 21, permita que seja realizada o registro na matrícula dos imóveis relacionados às citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, é necessário que seja comprovado nos autos que a ação em curso a ser averbada é passível de levar os réus à insolvência.

Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela pretendida, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque inexiste prova cabal que demonstrem risco de insolvência dos requeridos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020